Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021888-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), KARAMELLO'S CONFEITARIA E CAFE LTDA - CNPJ: 40.596.394/0001-07 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA GIORGI DA LUZ - CPF: 884.697.600-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido. Não se visualiza elementos a alterar tal entendimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por KARAMELLO'S CONFEITARIA E CAFE LTDA.

Ação:
Embargos à Execução de n. 1001944-37.2024.8.11.0021,
que move KARAMELLO'S CONFEITARIA E CAFE LTDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido de justiça gratuita em razão da não comprovação da insuficiência de recursos financeiros
.

Agravo de instrumento:
nas razões do recurso, postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Gratuidade de Justiça
(Id. 234660150): não concedida.

Agravo Interno
(Id. 239240673): reitera a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da ausência de condições financeiras de arcar com as custas do processo. Afirma que se trata de uma empresa de pequeno porte e, por isso, a necessidade do benefício.

Sustenta que o seu rendimento é destinado a cobertura de despesas essenciais de sobrevivência e não suporta o encargo das custas processuais.

Aduz que os documentos já apresentados corroboram a necessidade do benefício, logo, adequadamente cabível o seu deferimento.

Pugna pelo provimento do recurso para que o benefício da justiça gratuita seja deferido.

Contrarrazões
(Id. 245520153): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por KARAMELLO'S CONFEITARIA E CAFE LTDA.

Ação:
Embargos à Execução de n. 1001944-37.2024.8.11.0021,
que move KARAMELLO'S CONFEITARIA E CAFE LTDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Decisão agravada:
indeferiu o pedido de justiça gratuita em razão da não comprovação da insuficiência de recursos financeiros
.

Agravo de instrumento:
nas razões do recurso, postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Gratuidade de Justiça
(Id. 234660150): não concedida.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para que seja deferida ao agravante a justiça gratuita.

Pois bem.

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“Importante consignar que por tratar de pessoa jurídica, necessária se fazer a prova da declarada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física.

Realça-se, é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3.
É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Para corroborar:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada”
. (AgInt no AREsp 1626718/SE)

Ainda sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

E, no caso, a recorrente não comprova que seja merecedora do almejado benefício.

Primeiramente, observa-se que a agravante não juntou aos autos dados essenciais, tais como o balanço patrimonial da empresa, capital social investido, ou qualquer demonstrativo detalhado de rendimentos. Esses documentos são fundamentais para a correta avaliação da situação financeira da empresa. Além disso, o extrato bancário apresentado, correspondente apenas a 15 dias, não evidencia qualquer movimentação financeira relevante, o que não permite uma análise conclusiva sobre a real situação econômica da agravante.

Ademais, a indicação de que a empresa emprega nove funcionários reforça a presunção de capacidade financeira para suportar os custos do processo, vez que demonstra a existência de estrutura empresarial em funcionamento.

Como se vê, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo
, nos termos da Súmula 481, in verbis:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Não basta, portanto, a simples afirmação da carência de meio. Ao contrário, deve ficar demonstrada a hipossuficiência de modo eficiente, o que não ocorreu da documentação juntada.

Ainda para corroborar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. - Dispõe o art. 99, §3º, do CPC que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. - Hipótese na qual a recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais. (TJMG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0390.17.004718 -2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

Sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - SEGURADORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da justiça gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária.
O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não fundamenta o deferimento do benefício, que depende de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(TJMT. N.U 1012689-86.2017.8.11.0000. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Rubens de Oliveira Santos Filho. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/04/2018. Publicado em 13/04/ 2018)

Assim, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a declarada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
(...)”.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, de maneira que resta afastada a presunção de miserabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada
. [...]”
(AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013).

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido.

E aqui, não se visualiza elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Registra-se que a decisão agravada destacou a ausência de documentos
contábeis e financeiros que evidenciariam a falta de condições econômicas de suportar os custos do processo, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e outras demonstrações financeiras; e, ainda que houvesse suprido essa ausência ne
ste momento recursal, não o fez.

Assim, se o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, é caso de manter a decisão recorrida.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024